Tribunal: STF
Processo: RE 324974
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. "GRATIFICAÇ
ÃO
DE COMISSIONAMENTO". ACÓRDÃO QUE NEGOU AOS SERVIDORES
CONTEMPLADOS COM ESSA VANTAGEM O DIREITO DE MANTÊ-LA
 INCORPORADA AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.º
11.091, DE 04.05.93, DE REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE.
         Questão cujo deslinde não dispensa o exame, pelo STF, das
 leis
locais de regência da matéria.
        Exame que leva à convicção de que a incorporação da vantagem
funcional sob enfoque, contrariamente ao afirmado no acórdão
recorrido, se deu sob o amparo da legislação estadual; e, ainda,
de que a citada lei de revisão geral, em momento algum, previu a
absorção, pelos novos valores remuneratórios, da gratificação em
apreço.
        Conseqüentemente, é de ter-se o ato administrativo impugnado
 como
ofensivo ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
       Recurso provido.